Tribunal: TJPA
Processo: 0011521-98.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011521-98.2016.8.14.0006

APELANTE: ELADIO NATIVIDADE SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA PENAL. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. INOCORRÊNCIA.

1. A prática do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher, na presença de filho menor, revela maior desvalor da conduta delituosa, justificando a negativação da circunstância judicial da culpabilidade sob tal fundamento, como se deu na espécie.

2. A manutenção do
quantum
de pena fixado em sentença condenatória prejudica a análise quanto ao pleito sucessivo de afastamento da determinação de prestação de serviços à comunidade como condição do
sursis.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 15/05/2023 a 22/05/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
ELADIO NATIVIDADE SANTIAGO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o réu à pena de
07 (sete) meses de detenção,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º do Código Penal c/c art. 7º, I e II da Lei nº11.340/06
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher), e em conformidade com o art. 77 do Código Penal,
suspendeu a execução da pena privativa de liberdade estabelecida
, pelo prazo de
02 (dois) anos
, mediante condições especificadas, e condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), à título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 7307253, págs. 3/5), que a vítima mantinha um relacionamento amoroso com o denunciado, e no dia 12 de junho de 2016, por volta das 17h, caminhava com um dos filhos pela rua quando foi surpreendida pelo mesmo, momento em que este pegou sua cabeça e bateu sua face em uma parede. Em seguida, disse que estaria com vontade de dar um soco no rosto de Gleyce, mas que não poderia, em razão da vítima ter denunciado o autor anteriormente. Ressaltou, ainda, que no momento das agressões o denunciado a chamava de “puta, vagabunda, fudida”, proferindo diversas ameaças, ocasião em que a vítima tentou acionar a polícia, porém não obteve êxito, uma vez que nenhuma viatura apareceu. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° do CPB e art. 21 c/c art. 7º, II, da Lei nº11.340/06.

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 7307368 a ID 7307370).

Em razões recursais (ID 7307371 e ID 7307372), o apelante requer a
reforma da dosimetria da pena,
especificamente da pena-base, arguindo que a única circunstância negativa são os antecedentes, visto que a fundamentação referente à culpabilidade não encontra respaldo nos autos. Sucessivamente, postula pelo
afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade como condição do
sursis
,
em razão da vedação contida no art. 46 do CP.

Em sede de contrarrazões (ID 7307372 a ID 7307374), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, com manutenção
in totum
da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação (ID 7631135).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher
capitulado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.
https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Erigidas essas premissas, verifica-se que em
razões recursais
o apelante requer
a reforma da dosimetria da pena,
especificamente da pena-base, argumentando que a única circunstância negativa são os antecedentes, visto que a fundamentação referente à culpabilidade não encontra amparo nos autos. Nesse particular, ressai que apesar de o recorrente ostentar antecedentes, a culpabilidade não extrapola a normalidade do tipo. Aponta, ainda, que o juízo
a quo
considerou a culpabilidade acima da média pois o recorrente teria agredido a ex-companheira na presença do filho de tenra idade, contudo afirma que essa fundamentação não encontra respaldo no depoimento prestado em juízo pela ofendida.

A esse respeito, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não acolhimento do pleito defensivo em relação ao afastamento da valoração negativa do vetor culpabilidade, considerando que no caso houve maior grau de reprovabilidade justamente pelo fato de o réu ter agredido a vítima na presença do filho, uma criança, o que justifica seja a circunstância judicial da culpabilidade utilizada em seu desfavor.

Nesse desiderato, oportuno trazer à colação a aplicação da pena-base efetuada pelo magistrado sentenciante, a saber:

“1. Em face da condenação passo à dosimetria da pena.

Culpabilidade ressoa grave, devendo ser reputada desfavorável, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, ao agredir a vítima na presença do filho, criança de tenra idade, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta
.

Os antecedentes criminais devem ser considerados desfavoráveis, pois nos autos há registro de condenação anterior transitada em julgada (certidão de fl. 28).

Conduta social que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do i
n dubio pro reo
).

Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação da inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não há nos autos prova de que este tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, haja vista serem inerentes ao tipo penal.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita,
tendo em vista a existência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes a considerar.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

ASSIM,
TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO”.

(ID 7307369, pág. 5 - Grifos nossos).

Cabe ressair que “na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta,
não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime
, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.” (Súmula n. 19 do TJPA). Também é importante acentuar que
“a existência de elementares do tipo penal não constitui fundamento idôneo para elevar a pena-base”,
sob pena de se incorrer em vedado
bis in idem,
razão pela qual a negativação da culpabilidade demanda um
plus
de reprovabilidade que fuja “ao simples alcance do tipo penal” (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença penal condenatória
: teoria e prática. 16ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 133).

Na espécie, extrai-se da denúncia (ID 7307253, cf.
https://bit.ly/3At8hEa
), que a vítima foi agredida pelo seu ex-companheiro em via pública na presença do filho menor do casal. Quando ouvida em juízo, a vítima confirmou as agressões narradas na inicial acusatória, afirmando que o réu pegou sua cabeça e bateu a sua face em uma parede (depoimento gravado em mídia de ID 7307362 e 7307363). Apesar de a vítima não ter verbalizado que se encontrava com o filho menor na ocasião, pois não fora perguntado no ato, extrai-se dos depoimentos prestados na fase policial como ocorreu toda a dinâmica delitiva praticada pelo recorrente:

“QUE: a declarante afirma que vive maritalmente por cerca de quatro anos com o nacional Sr. Eladio Natividade Santiago de 33 anos, com o qual possui três filhos menores de 18 anos de idade, porém há cerca de três anos atrás fora agredida fisicamente, mas sem lesioná-la, por conta dos ciúmes, denunciou-o na Delegacia Especializada da Mulher, porém o mesmo não comparecia e a declarante acabou desistindo, QUE, moram na casa dos pais da comunicante sendo que ali também reside uma irmã da declarante,
já no dia de ontem 12/06/2016 por volta das 17:00h aproximadamente
quando caminhava com um filho menor do casal nos braços
pela Passagem Snapp Conjunto COHAB Gleba 3 de repente foi surpreendida pelo seu companheiro Eladio, o qual já tinha consciência que não poderia agredi-la com socos para não lesioná-la e bateu com a face da vítima em uma parede ali próximo, ficando lesionada, o aqui indiciado propalava "Estou com vontade dar um soco na tua cara, mas não posso
" (textuais); "Puta, vagabunda, fudida" (textuais); "Tu vai ver o que vou fazer contigo" (textuais): "Tu vais passar fome com nossos filhos" (textuais);
QUE, em seguida Eladio fugiu do local, no que a declarante acionou a Polícia pelo número 190, mas nenhuma viatura foi em seu socorro, sendo que a declarante retornou ao local da convivência do casal, já pela manhã de hoje por volta das 1:00h Eladio gritava e batia na porta da casa, mas a relatora não abriu a porta; QUE pela manhã por volta das 7:00h quando a comadre da comunicante foi deixar uma das filhas do casal e a comunicante abriu a porta, citado Eladio ali adentrou e deitou cama sem dirigir a palavra para a mesma
” (ID 7307376, cf.
https://bit.ly/3LaLrWR
- grifos nossos).

Neste espeque, como bem fundamentou o magistrado na sentença, o relato da vítima possui grande valor probatório nos casos de violência doméstica, sobretudo quando é condizente com os fatos apurados na fase inquisitorial e corroborado pelas lesões descritas no laudo pericial, concluindo, portanto, que foram produzidos elementos probatórios seguros e aptos a ensejar um decreto condenatório (ID 7307368, pág. 3).

À propósito, o STJ tem firmado entendimento no sentido de que “
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal
” (
AgRg no AREsp n. 2034462/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023, cf.
https://bit.ly/3n49izM
).

Nada obstante, a despeito da inidoneidade do fundamento empregado, verifica-se que
o apelante efetivamente agiu com culpabilidade elevada, uma vez que agrediu a vítima na presença do filho menor
, circunstância que revela maior desvalor da conduta delituosa, autorizando a valoração negativa da culpabilidade do agente, consoante entendimento sedimentado na Corte Especial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.964.508/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 1/4/2022, cf.
https://bit.ly/3E78lw2
).

Nessa linha de intelecção, dessume-se que a sentença combatida apresenta argumento válido no ponto em questão, em razão do maior grau de censurabilidade na conduta do acusado, extrapolando o tipo penal analisado e caracterizando fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade,
razão pela qual não há que se falar em reforma da dosimetria da pena-base.
Dessa forma,
resta prejudicado o pleito sucessivo de afastamento da determinação de prestação de serviços à comunidade
, fixado em consonância com os artigos 46, 77 e 78, § 1º, todos do Código Penal, sobretudo considerando o
quantum
da pena definitiva no presente caso estabelecida em
07 (sete) meses de detenção
.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 26/05/2023